Tribunal: TJDFT
Processo: 0701315-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CAESB. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. TEMA REPETITIVO No 414 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES (ECONOMIAS). HIDRÔMETRO ÚNICO. TABELA PROGRESSIVA. CÁLCULO PELO VALOR REAL. ENQUADRAMENTO NOS PATAMARES INICIAIS DA FAIXA DE CONSUMO. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE. AFETAÇÃO DA MATÉRIA PELO STJ PARA REVISÃO DO TEMA 414. RESP 1937887/RJ e 1937891/RJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou seu posicionamento, por meio da sistemática do recurso repetitivo (Tema no 414 – REsp 1166561/RJ), no sentido de “não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local”.
2. Nas hipóteses em que o fornecimento de água e esgoto se dá em unidades compostas por várias economias e hidrômetro único, o cálculo do faturamento dos serviços deve obedecer ao disposto no inciso II do art.106 da Resolução no 14/2011 ADASA, ou seja, com base no consumo efetivamente medido pela concessionária de serviço público, lançando-se o consumo médio das unidades na tabela tarifária progressiva.
3. Independente do elemento volitivo do fornecedor, a repetição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 117 da Resolução no 14/2011 da ADASA deve ser aplicada somente quando a cobrança indevida caracterizar conduta contrária à boa-fé objetiva. Precedente da Corte Especial do STJ no EAREsp 600.663/RS.
4. Não se constata que a concessionária hídrica tenha agido de modo contrário à boa-fé objetiva, tendo em vista que a cobrança indevida se deu em razão da interpretação equivocada de legislação distrital, com o consequente enquadramento incorreto da faixa de consumo do condomínio.
5. O c. Superior Tribunal de Justiça afetou os Resps 1937887/RJ e 1937891/RJ para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos e delimitação da tese: “definir a forma de cálculo da tarifa progressiva dos serviços de fornecimento de água e de esgoto sanitário em unidades compostas por várias economias e hidrômetro único, após a aferição do consumo.”.
6. A afetação determinada pelo STJ e eventual revisão do tema não implica em distinguishing e tampouco afasta a aplicação da tese firmada no Tema 414, pois, enquanto a Corte Superior não decidir a respeito, impõe-se a manutenção do entendimento anterior, visto que foi determinada tão somente a suspensão da tramitação dos recursos especiais e agravos em recurso especial cujos objetos coincidam com o da matéria afetada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Redistribuição dos ônus sucumbenciais.